Tribunal: TJSP
Processo: 1015740-48.2018.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1015740-48.2018.8.26.0002/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante RADIO E TELEVISAO
BANDEIRANTES S A, é agravada MARIANA LARA FRANCO DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015740-48.2018.8.26.0002/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1015740-48.2018.8.26.0002/50001
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S A
AGRAVADO: MARIANA LARA FRANCO DE CAMARGO
VOTO No 29.178
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. Crítica
veiculada em meio de comunicação. Repercussão
geral
afastada
no
E.
STF
no
Recurso
Extraordinário com Agravo no 739.382/RJ (tema
657). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. contra decisão
que, em ação de indenização por danos morais, negou
seguimento a recurso extraordinário, pois o V. Acórdão
abordou matéria cuja repercussão geral foi afastada no
E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
com Agravo no 739.382/RJ. Alega a existência de
repercussão geral, porque o reclamo aborda os limites
da liberdade de expressão. Aduz, ainda, exercício
regular da liberdade de imprensa e de criação artística, pois inexiste violação aos direitos personalíssimos da agravada, que participou
voluntariamente do programa e tinha ciência de que sua
imagem seria nele veiculada.
Não houve oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015740-48.2018.8.26.0002/50001 - Voto no
3
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
739.382/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015740-48.2018.8.26.0002/50001 - Voto no
4
responsabilidade civil por danos morais em razão de
crítica veiculada em meio de comunicação, ante o
caráter infraconstitucional da matéria, não apresenta
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição: “Recurso Extraordinário com agravo. 2.
Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica
contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse
subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo
Tribunal Federal revolver a matéria fática para
verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a
não ser em situações excepcionais, nas quais se
verifique
esvaziamento
do
direito
a
imagem
e,
portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de
repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso
extraordinário não conhecido”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO